Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. No caso, o apelante não logrou êxito em demonstrar a capacidade do alimentante de arcar com os alimentos em percentual superior ao atualmente estabelecido.
3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 596/STJ.
4. O deferimento da gratuidade de justiça não implica a não condenação do beneficiário ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios; o que o diploma legal determina é a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme o § 3o do art. 98 do CPC.
5. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
6. Apelação conhecida e provida em parte.